Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-51.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003989-51.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GABRIEL ROCHA CARMO - CPF: 143.037.757-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por seguradora, reconhecendo a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos causados por descarga atmosférica que atingiu imóvel segurado, e condenando-a ao pagamento de R$ 16.753,92, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de documentos essenciais; (
ii
) estabelecer se é devida a responsabilização civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, considerando a responsabilidade objetiva e o alegado fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa a rejeição de prova pericial quando há documentação suficiente para a formação do convencimento.

4. A antecipação do julgamento da lide foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo decisão surpresa, em conformidade com o princípio do contraditório substancial.

5. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e terceiros, conforme disposto no art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de culpa.

6. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF, podendo propor ação regressiva para reaver os valores despendidos.

7. A descarga atmosférica é considerada fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não sendo causa excludente de responsabilidade civil, salvo demonstração de fato absolutamente imprevisível e inevitável, ônus do qual a parte ré não se desincumbiu.

8. Os documentos apresentados pela seguradora (apólice, laudo técnico, comprovante de pagamento e relatório de regulação de sinistro) são idôneos e suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e a sub-rogação válida, não tendo sido desconstituídos por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial, quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de defesa.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, por se tratar de fortuito interno.

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pode propor ação regressiva com base em documentos que demonstrem o pagamento da indenização, a ocorrência do dano e o nexo causal com a falha do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 355, I, 370, 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no REsp 2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
26.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; TJMT, Ap. Cível 1001924-71.2023.8.11.0024, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024, pub. 16.04.2024; TJMT, Ap. Cível 1000130-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023, pub. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003989-51.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A X PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o apelante, condenando este ao pagamento de R$ 16.753,92 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês. Também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa por indeferimento de produção de prova pericial e ausência de documentos essenciais à propositura da ação. No mérito, alega ausência de nexo de causalidade, caso fortuito externo (descarga atmosférica), imprestabilidade dos laudos técnicos e ausência de relação jurídica entre o consumidor e a concessionária. Defende, ainda, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipóteses de omissão, bem como a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização (Id. 297507381).

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença e pela majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação (Id. 297507382).

Recolhido o preparo (Id. 298859390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de produção de prova pericial, sem oportunizar manifestação específica sobre tal indeferimento, violando o princípio da não surpresa e o contraditório substancial.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, sendo ele o destinatário da prova.

No caso, o juízo singular fundamentou expressamente o julgamento antecipado da lide, com base no artigo 355, I, do CPC, reconhecendo que a matéria era exclusivamente de direito e que a prova documental constante dos autos era suficiente para formação do convencimento. Logo, não há que se falar em decisão surpresa (Id. 297507381).

Nesse sentido, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
(...) ”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por suposta falha na prestação do serviço, que teria ocasionado danos a equipamentos de imóvel segurado, ensejando o direito de regresso da seguradora.

Trata-se de ação de regresso proposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de supostos danos elétricos ocasionados por descarga atmosférica na rede de energia fornecida pela requerida, no dia 07/04/2023, ao imóvel do seu segurado, o qual foi indenizado pela seguradora em R$16.753,92 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos). A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, afastando a excludente de caso fortuito externo, e condenou a requerida ao pagamento do valor desembolsado pela seguradora.

Dispõe o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes. Aplica-se, ainda, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sendo prescindível a demonstração de culpa.

Colhe-se o entendimento da Corte Superior:

“(...) A Corte estadual decidiu em linha com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária, ora agravante. (...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2104255 SP 2023/0351304-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2024).

O artigo 786 do Código Civil estabelece que, uma vez
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor respectivo.

Essa sub-rogação é um mecanismo que permite à seguradora buscar o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, exercendo os mesmos direitos que este teria contra o causador do dano.

Além disso, a Súmula 188 do STF reforça que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

Outrossim, a seguradora pode propor ação regressiva sem a necessidade de prévio requerimento administrativo, desde que sejam demonstrados os elementos essenciais para tal ação, quais sejam, a sub-rogação válida, o dano e o nexo causal com a falha na prestação do serviço.

Confira-se:

“(...)O prévio requerimento administrativo perante plataforma online de resolução de disputas, em lides decorrentes de relação de consumo, não é requisito para acesso à tutela judicial. Inteligência do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88.
“
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001924-71 .2023.8.11.0024, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024).

No caso, a seguradora instruiu a inicial com documentos idôneos: apólice, comprovante de pagamento, laudo técnico, aviso de sinistro e relatório de regulação do sinistro, demonstrando que uma descarga atmosférica (raio), seguida de queda de energia danificou diversos equipamentos eletrônicos do sistema de segurança do condomínio (interfones, câmeras, sensores).

Consta também nos autos, o comprovante de pagamento realizado pela seguradora no valor de R$16.753,92 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), em 21/08/2023.

Esses elementos são suficientes para demonstrar a relação contratual válida entre a seguradora e o segurado e a ocorrência do evento danoso, os quais gozam de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida nos autos. (Id. 297507350).

Com efeito, a alegação de que se trata de fortuito externo (descarga atmosférica) não afasta o dever de indenizar, porquanto trata-se de risco inerente à atividade da concessionária, o chamado fortuito interno, que não rompe o nexo causal. A menos que se provasse o fortuito externo, absolutamente imprevisível e inevitável, ônus que incumbia à concessionária e não foi cumprido.

A propósito:

“(...) A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. Não há razão para desconsiderar os pareceres técnicos apresentados pela Seguradora, ainda mais porque a parte Recorrida não trouxe argumentos capazes de afastar a sua autenticidade.”
(TJ-MT 10001302020198110003 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023).

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025